Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-56.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000371-56.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Dr(a).

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.648.341-56 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. ALEGADO FLAGRANTE FORJADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal contra acórdão transitado em julgado que manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e ocorrência de flagrante forjado, violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF, fragilidade na fundamentação para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, omissão quanto à substituição da pena e desproporcionalidade da custódia, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena, com alegação de prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foram apresentadas provas novas aptas a demonstrar a inocência do condenado, nos termos do art. 621, III, do CPP; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em revisão criminal, nulidades e teses já apreciadas em apelação; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena e no afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não admitindo interpretação extensiva nem utilização como sucedâneo recursal.

O acórdão rescindendo já examinou e rejeitou as alegações de nulidade da busca pessoal, de flagrante forjado e de violação à Súmula Vinculante nº 11, reconhecendo a existência de fundada suspeita, a regularidade do uso de algemas e a inexistência de prejuízo.

O julgamento da apelação também enfrentou a dosimetria da pena, reputando proporcional a exasperação da pena-base diante da elevada quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e afastando o tráfico privilegiado com base em elementos concretos que evidenciaram dedicação a atividades criminosas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi considerada inviável porque não atendido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, diante da pena superior a quatro anos.

Os vídeos e documentos indicados como provas novas já foram analisados no julgamento da apelação e considerados incapazes de infirmar a dinâmica dos fatos reconhecida pelas instâncias ordinárias, não configurando elemento probatório inédito ou apto a demonstrar erro judiciário.

A revisão criminal não se presta à mera reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado, sendo indispensável prova nova com força conclusiva para desconstituir a condenação, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscutir matérias já apreciadas, salvo quando amparada em prova nova com aptidão para demonstrar erro judiciário. 2. Não configura prova nova, para fins do art. 621, III, do CPP, elemento já submetido ao crivo das instâncias ordinárias e reputado insuficiente para infirmar a condenação. 3. A reapreciação da dosimetria e do afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração de ilegalidade manifesta ou prova nova idônea, inexistentes na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 621, I a III, e 625, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 44, I; Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 1002295-44.2024.8.11.0042; TJMT, N.U 1020417-42.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 2.6.2022; TJMT, N.U 1000135-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES em face de condenação transitada em julgado nos autos de origem nº 1002295-44.2024.8.11.0042, pela qual foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A presente Ação de Revisão Criminal se funda na hipótese do inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, qual seja, o surgimento de novas provas que demonstram a inocência do Requerente.

Nas razões da revisional
(ID 340210394), sustenta: a) a nulidade da busca pessoal e da configuração de flagrante forjado; b) a fundamentação utilizada pelo Tribunal para afastar a minorante do §4º da Lei de drogas foi baseada é frágil; c) não foi analisada a substituição de pena sob a ótica da eventual aplicação da minorante, incorrendo em omissão; d) a manutenção da prisão do recorrente, neste contexto, revela-se medida desproporcional.

Ao final, requer o julgamento procedente da revisão criminal para absolvição por atipicidade da conduta em virtude do flagrante forjado ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena, bem como a juntada de provas novas.

Não houve pedido de liminar.

A defesa promoveu a juntada dos documentos necessários à análise da presente revisão criminal (ID 340210398 e seguintes).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (ID 344253367), manifestou-se pela improcedência do pedido revisional.

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando Luiz Carlos Souza Rodrigues a sua absolvição do crime de Tráfico de Drogas, com a desconstituição da sentença condenatória e do v. Acórdão proferidos nos autos originários, sob o argumento da ocorrência de nulidade da busca pessoal e de flagrante forjado. Aponta, ainda, a violação à Súmula Vinculante n.º 11 do STF. Subsidiariamente, pugna pela redução da penabase, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade. – Inadmissibilidade – In casu, as matérias já foram amplamente enfrentadas no v. Acórdão que rejeitou as preliminares e desproveu a Apelação interposta na Ação Penal n°. 1002295-44.2024.8.11.0042 interposta pelo ora requerente. – O peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão rescindendo, utilizando a revisão criminal como nova Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã – “A revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas” (TJMT, NU 1020417-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.6.2022). – Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por error in procedendo ou in judicando e, considerando que o peticionário se restringiu a repristinar matéria já exaustivamente debatida e dirimida no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos – PJE n. 1002295-44.2024, consta Certidão de
trânsito em julgado do Acórdão
(ID 321205398).

O requerente Luiz Carlos Souza Rodrigues foi condenou perante o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa interpôs recurso de apelação n. 1002295-44.2024.8.11.0042, tendo a Segunda Câmara Criminal do TJMT,
a unanimidade
, desprovido o recurso, nos seguintes termos da ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES –
1) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL E ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO
– INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM JUSTIFICADA POR ELEMENTOS CONCRETOS – FUGA DO ACUSADO PORTANDO SACOLA – FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA – 2)
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF
– INOCORRÊNCIA – USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – 1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (167 KG DE MACONHA E 8 KG DE COCAÍNA) – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO – 2)
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– DESCABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PROVAS OBTIDAS DA ANÁLISE DO APARELHO CELULAR DO RÉU – 3)
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 4)
RECORRER EM LIBERDADE
– INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima a busca pessoal realizada com fundamento no art. 244 do CPP quando presentes elementos concretos que justifiquem a fundada suspeita, como no caso em que, após ordem de parada a veículo suspeito de envolvimento em crimes, o passageiro empreende fuga a pé portando uma sacola, que posteriormente se constata conter substâncias entorpecentes.

2. A mera alegação de limitação física (prótese no quadril) não é suficiente para comprovar a impossibilidade de fuga do acusado ou caracterizar flagrante forjado, mormente quando a documentação médica demonstra que a cirurgia ocorreu aproximadamente um ano antes dos fatos, tempo suficiente para recuperação e adaptação. 3. Não há violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF quando o uso de algemas em audiência é devidamente justificado pela segurança necessária em razão da circulação de presos nas salas passivas da penitenciária.

4. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 167 kg de maconha e 8 kg de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme previsão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância na fixação da pena.

5. É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 quando há elementos concretos que evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa, como no caso em que mensagens extraídas de seu celular revelam seu papel no cadastramento de novos membros da organização.

6. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não atendido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, por ter sido imposta pena superior a quatro anos.

7. Legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta.”

A revisão criminal é medida excepcional, seu cabimento é estritamente restrito às hipóteses expressamente previstas no artigo 621, incisos I a III, do CPP, não comportando interpretação extensiva. Além disso, o pedido revisional deve observar rigorosamente os requisitos formais do §1º do artigo 625 do mesmo diploma legal. Essa conformação busca preservar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada, sem abrir mão do valor fundamental da justiça material.

Compulsando detidamente os autos
, verifica-se que as teses invocadas na presente revisão criminal já
foram exaustivamente analisadas e enfrentadas
no v. acórdão por este Tribunal de Justiça, que em recurso de apelação manteve integralmente a condenação do requerente, conforme acima demonstrado.

A defesa não trouxe aos autos qualquer prova nova capaz de desconstituir o arcabouço probatório que lastreou a condenação do requerente, verificando-se, doutos pares, clara tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões já enfrentadas em recurso de apelação.

Nota-se, ainda, quanto a alegada prova
“juntada de novas provas documentais”
, apontado na impetração, também foi objeto de análise pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, que assim manifestou:

“Com efeito, o vídeo juntado pela defesa numa tentativa de demonstrar que os policiais estiveram no condomínio dias após os fatos (30/01/2024), em nada soma com os autos e muito menos corrobora com a alegação de flagrante forjado. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundadas suspeitas e flagrante forjado.”
(pág. 140-PDF).

A propósito, bem observou a douta Procuradoria de Justiça:

“Conforme expressamente registrado no voto do relator no acórdão, os vídeos juntados pela defesa já foram examinados durante o julgamento da apelação e foram considerados não conclusivos, incapazes de infirmar a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais militares, especialmente quanto à fuga do acusado portando uma sacola. O Tribunal destacou que o material audiovisual não demonstra irregularidade na abordagem e tampouco contradiz a versão policial acolhida no 1º grau.”
(pág. 168-PDF).

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já assentou que
"...não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito"
(TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000, Relator ORLANDO DE ALMEIDA PERRI).

Portanto, a revisão criminal é instrumento jurídico vinculado às hipóteses elencadas na lei processual penal,
de modo que não cabe pedido de revisão criminal para reapreciação probatória
, por não se tratar de uma segunda apelação à disposição dos condenados.

A propósito, Júlio Fabbrini Mirabete leciona que:

"A revisão, porém, não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação [...]. Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores."
(Processo Penal, 14ª ed., Atlas, 2003, p. 679).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026